Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727457-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES EMBARGADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Imissão na Posse – Lei n° 14.216/2021 – Ausência de Omissão. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID no 38581249, porquanto não há manifestação quanto à previsão constante da Lei n° 14.216/2021, a qual suspendeu “a eficácia das decisões destinadas a desocupação de imóvel, até um ano após o término do estado de calamidade pública, não poderia ter havido decisão no sentido de desocupação imediata do imóvel, tal qual como ocorreu, uma vez que a vedação se estende até maio/2023”, além de requerer o prequestionamento da matéria aventada. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada foi clara ao estabelecer que “como bem apontado pelo Juízo a quo, o contrato de locação, no qual se verifica que o preço do aluguel é superior ao limite imposto pela Lei 14.216/2021, logo inaplicável aos autos a decisão posta na ADPF 828”. Assim, há menção expressa à inaplicabilidade da referida legislação federal ao caso em apreço. Eventual irresignação da parte quanto à conclusão obtida deve ser objeto de recurso próprio, não sendo os Embargos de Declaração o meio processual adequado para tanto. Não há, ainda, omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Por fim, em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. De toda forma, tem-se por prequestionada a matéria aventada pelo Embargante, relativa aos dispositivos por ele invocado. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Voltem à classe processual anterior. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator